Tribunal: TJBA
Processo: 8124226-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124226-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HADASSA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA Advogado(s): ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por clínica médica contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de descredenciamento unilateral promovido por operadoras de plano de saúde. A apelante sustenta a abusividade da rescisão, o descumprimento de normas da ANS e a necessidade de manutenção do vínculo em razão de investimentos realizados e da exclusividade de atendimento no município. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a resilição unilateral do contrato de credenciamento, mediante prévia notificação, configura conduta abusiva; (ii) verificar se o prestador de serviços possui legitimidade para invocar normas de proteção ao consumidor (art. 17 da Lei nº 9.656/1998) para impedir o descredenciamento; e (iii) avaliar se os investimentos financeiros realizados pela clínica obstam o direito das operadoras de rescindir imotivadamente a avença. III. Razões de decidir 3. A resilição unilateral de contrato por prazo indeterminado é direito potestativo das partes, amparada pela autonomia da vontade e pela liberdade de contratar, operando-se mediante denúncia notificada, conforme o art. 473 do Código Civil. 4. O descredenciamento observou o requisito formal de notificação escrita com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsto em cláusula contratual clara e de plena ciência da apelante. 5. As exigências do art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e da RN 502/2022 da ANS destinam-se à proteção dos usuários do plano de saúde, não conferindo ao prestador de serviços legitimidade para pleitear a manutenção compulsória do credenciamento. 6. O risco do negócio é inerente à atividade empresarial, e o longo tempo de vigência da parceria permitiu a amortização de investimentos, não se justificando a eternização do vínculo contratual. 7. A alegada exclusividade de atendimento no município não obriga a operadora privada a manter parceria comercial que não lhe é mais conveniente, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a resilição unilateral de contrato de credenciamento de prestador de serviço de saúde quando houver previsão contratual e observância do prazo de notificação prévia. 2. O art. 17 da Lei nº 9.656/1998 visa a proteção do consumidor, não servindo de fundamento para o prestador de serviços exigir a manutenção compulsória de sua rede junto à operadora." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 473; Lei nº 9.656/1998, art. 17; CF/1988, art. 170. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8035023-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0526953-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8124226-25.2020.8.05.0001, em que é apelante HADASSA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA e apelado(s) BRADESCO SAUDE S/A e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.